Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. GUARDA DE MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado entre Vara da Infância e Juventude e Vara de Família, nos autos de ação de guarda proposta pela genitora em favor de criança de 3 anos e 9 meses, após retenção indevida pelo genitor. O pedido principal consiste na definição do juízo competente para processar e julgar a ação de guarda e regulamentação de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se há situação de risco que justifique a competência da Vara da Infância e Juventude; e ii) estabelecer se a competência deve ser atribuída ao Juízo de Família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 98 c/c o art. 148, parágrafo único, alínea “a” do ECA estabelece que a competência da Vara da Infância e Juventude se dá quando houver ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente, o que não se verifica no caso concreto.
4. A guarda fática está sendo exercida pelo genitor, que providenciou matrícula escolar e apresenta condições de cuidado, não havendo elementos que indiquem situação de risco atual.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que, ausente situação de risco, a competência é do Juízo de Família, mesmo diante de conflitos entre genitores ou histórico de agressividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Conflito julgado procedente para determinar a competência da Vara de Família.
Tese de julgamento: “1. A competência da Vara da Infância e Juventude exige demonstração concreta de ameaça ou violação aos direitos da criança ou adolescente. 2. Ausente situação de risco, a ação de guarda deve tramitar perante o Juízo de Família.”
__________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919311, 0729544-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 09/09/2024, p. 25/09/2024; Acórdão 1946462, 0729536-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 18/11/2024, p. 21/01/2025.